Tribunal: TJDFT
Processo: 0036120-19.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0036120-19.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: JEFERSON VINICIUS PIRES DE OLIVEIRA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O As partes informam a celebração de acordo para o pagamento do débito objeto da presente ação de cobrança (ID 13298262). Verifico que os patronos que firmam o referido acordo e subscrevem a petição que o noticia possuem poderes para a prática dos atos – firmar acordos e desistir do recurso – conforme procurações que lhes foram outorgadas (ID 9867182, p. 8; ID 9867182, p. 120; ID 13298274, p. 1/6). Notadamente, a recorrente pode a qualquer momento desistir do recurso, sem anuência prévia do recorrido, de acordo com o art. 998, do CPC, e a realização de acordo extrajudicial entre as partes acarreta a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e a consequente desistência do recurso de embargos de declaração opostos por MAPFRE VIDA S.A. (ID 11583912), para que surta os seus efeitos legais almejados. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Após o decurso do prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília, 19 de dezembro de 2019 12:55:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator